Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-76.2022.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-76.2022.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: DESIDERIO JOSE COSTA FILHO & CIA LTDA

Advogado(s)
:
KAROLLINE AMBROSI TOSTA, JANFFREE AMBROSI TOSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. INCÊNDIO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 7.781,81 e lucros cessantes no valor de R$ 54.090,54 em favor do Supermercado União. O apelado alegou que, após reiteradas notificações sobre defeito no medidor de energia (que estava derretendo e exalando cheiro de borracha queimada nos dias 14 e 15 de março de 2022), a concessionária não realizou a substituição adequada do equipamento, culminando em incêndio na madrugada de 16 de março de 2022, que causou danos às instalações elétricas e paralisação das atividades comerciais por três dias consecutivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existe nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público de energia elétrica e os danos materiais e lucros cessantes alegados pelo apelado; (ii) estabelecer se a responsabilidade da concessionária se limita ao ramal de entrada ou abrange o medidor de energia; (iii) determinar se os danos materiais e lucros cessantes foram adequadamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é de natureza objetiva, conforme artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, fundada na teoria do risco administrativo, dispensando a comprovação de culpa ou dolo e exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

4. O medidor de energia elétrica é equipamento de propriedade e responsabilidade exclusiva da concessionária, que deve fornecê-lo, instalá-lo, mantê-lo e substituí-lo às suas expensas, conforme artigos 72 e 73 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

5. O conjunto probatório demonstra inequivocamente que o incêndio teve origem no próprio medidor de energia elétrica, localizado na área externa do imóvel, antes do ponto de entrega para as instalações internas, conforme comprovado por imagens fotográficas, vídeo do sistema de segurança, certidão do Corpo de Bombeiros Militar e boletim de ocorrência policial.

6. O apelado alertou reiteradamente a concessionária sobre o problema no medidor desde 14 de março de 2022, mediante protocolos de atendimento, mas a apelante demonstrou negligência e ineficiência: na primeira tentativa, a equipe não compareceu; na segunda, constatou o problema mas não possuía equipamento para substituição; na terceira, trouxe medidor bifásico incompatível com a instalação trifásica do estabelecimento.

7. A tese de que a responsabilidade da concessionária se limita ao ramal de entrada não se sustenta quando o sinistro teve origem em equipamento de sua responsabilidade, situado antes do ponto de entrega, cuja manutenção, conservação e substituição incumbem exclusivamente à concessionária.

8. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro), limitando-se a alegar de forma genérica a ausência de nexo causal sem apresentar elemento probatório apto a infirmar as provas dos autos.

9. Os danos materiais emergentes no valor de R$ 7.781,81 estão devidamente comprovados por notas fiscais e recibo de mão de obra relativos a gastos com reparos das instalações elétricas danificadas pelo incêndio, documentos idôneos que não foram especificamente impugnados pela apelante.

10. Os lucros cessantes no valor de R$ 54.090,54 foram adequadamente demonstrados mediante comparação do faturamento habitual (R$ 108.181,08 na semana de 07 a 12 de março de 2022 e R$ 84.001,74 no período de 14 a 19 de fevereiro de 2022) com o faturamento reduzido durante o período do sinistro (apenas R$ 14.471,04 na semana de 14 a 19 de março de 2022).

11. Em estabelecimentos comerciais com atividade regular e continuada, a demonstração dos lucros cessantes pode ser feita mediante comparação do faturamento habitual do período anterior ao evento danoso com o faturamento reduzido ou inexistente durante a interrupção das atividades, não se exigindo certeza absoluta quanto ao montante exato, mas apenas demonstração razoável de probabilidade real de obtenção do lucro frustrada pelo evento danoso.

12. Em supermercado, cuja atividade depende essencialmente de energia elétrica para refrigeração, iluminação, sistemas de pagamento e infraestruturas operacionais, a interrupção total do fornecimento por três dias consecutivos tem impacto direto, imediato e previsível no faturamento, configurando prejuízo razoavelmente esperado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil de concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, fundada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa ou dolo. 2. O medidor de energia elétrica é equipamento de propriedade e responsabilidade exclusiva da concessionária, que deve fornecê-lo, instalá-lo, mantê-lo e substituí-lo às suas expensas, nos termos dos artigos 72 e 73 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. 3. A responsabilidade da concessionária não se limita ao ramal de entrada quando o sinistro tem origem em equipamento de sua responsabilidade, localizado antes do ponto de entrega ao consumidor. 4. A falha na manutenção e substituição adequada do medidor após reiteradas notificações de defeito configura prestação inadequada, ineficiente e insegura do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica. 5. Os lucros cessantes de estabelecimento comercial com atividade regular podem ser demonstrados mediante comparação entre o faturamento habitual do período anterior ao evento danoso e o faturamento reduzido durante a interrupção forçada das atividades, não se exigindo certeza absoluta do montante, mas apenas demonstração razoável da probabilidade real de obtenção do lucro frustrada pelo evento danoso.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988; arts. 402 e 405 do Código Civil; arts. 72 e 73 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95; arts. 373, II, e 85, § 11, do Código de Processo Civil; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.961.798/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/11/2025; STJ, REsp 1.438.408/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/10/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.194.058/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000505-76.2022.8.05.0062
, de Conceição do Almeida, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelado
DESIDERIO JOSE COSTA FILHO & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema